Tribunal: TJES
Processo: 5005099-24.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005099-24.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros (2)
RECORRIDO: FERNANDO CESAR LIMA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005099-24.2021.8.08.0035

RECORRENTE:

BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO:

FERNANDO CESAR LIMA DE OLIVEIRA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ABIRACI SANTOS PIMENTEL.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA. DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA BANCÁRIA DO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E DE ASSINATURA AUTORIZANDO OS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com indenização por danos morais ajuizada por
FERNANDO CESAR LIMA DE OLIVEIRA
em face de
BANCO BRADESCO S.A.

Em síntese, a parte autora alega que compulsando seus extratos bancários verificou que desde 2015 estava sendo realizado desconto mensal em débito automático na sua conta, com a descrição de “SUPERGASBRAS ENER/RJ”, no entanto, o requerente alega desconhecer o referido desconto.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Por tais razões, confirmo a liminar, ao tempo em que JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por FERNANDO CESAR LIMA DE OLIVEIRA em face de BANCO BRADESCO S/A e SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, para DECLARAR INEXISTENTES os débitos relativos à “SUPERGASBRAS ENER/RJ”, no período de 15/05/2018 a 15/05/2021, bem como CONDENAR os RÉUS a pagarem à parte autora
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) a título de danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente e atualizado com juros legais desde a presente decisão, e, ainda, restituir ao autor os valores indevidamente descontados, no total de
R$ 4.569,37
, em dobro, consoante acima discriminados, devidamente corrigido desde cada desconto e com juros a partir da citação.

RECONHEÇO, de ofício
, nos termos do § 5º do art. 921, do CPC,
a prescrição trienal dos descontos realizados no período de 15/12/2015 a 07/05/2018
, eis que a ação somente foi ajuizada em 07/06/2021, com fulcro no art. 206, do CC.

Por consequência, extingo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, em face de M.O INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Irresignado com a sentença de parcial procedência proferida no ID 3662420, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de não ter sido responsável pelo suposto ato ilícito, visto que a cobrança foi realizada por empresa diversa, assim, não resta configurado o dano material, não havendo falar em devolução em dobro. Alega, ainda, a inexistência de dano moral e requer, subsidiariamente, a diminuição do quantum.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso em análise, resta demonstrado que o recorrido jamais contratou ou, ao menos, autorizou qualquer desconto em sua conta bancária, visto que o recorrente tendo oportunidade para tal, não colacionou aos autos comprovante de contratação assinado pelo consumidor, e nem autorização deste para desconto em débito automático na sua conta.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES E ARBITROU INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL EM R$ 5.000,00. INCONFORMISMO DO AUTOR E DO BANCO CORRÉU. 1. Legitimidade passiva do banco corréu evidenciada. Legitimidade verificada em confronto com a descrição da petição inicial. Aplicação da teoria da asserção. 2. Desconto indevido de prêmio de seguro em conta corrente utilizada para recebimento de benefício previdenciário. Fraude bancária perpetrada por terceiros. Relação de consumo. Falha na segurança interna do banco. Realização de descontos em débito automático em conta pertencente ao autor.
Ausência de prova da regularidade da contratação e da efetiva autorização do consumidor para cadastro em débito automático. Não caracterizada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
. Fortuito interno. Responsabilidade objetiva do banco nos termos do
artigo 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumido
r
e da Súmula nº 479, do E. Superior Tribunal de Justiça. 3. Restituição das quantias indevidamente descontadas da conta corrente do autor de forma simples, em razão da ausência de prova da má-fé dos réus. 4. Danos morais configurados. Desfalque de valores da conta do autor. Indenização arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que deve ser mantida. 5. Termo inicial dos juros de mora a contar do evento danoso. Aplicação da Súmula nº 54, do c. Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada apenas para determinar a restituição simples das quantias descontadas da conta corrente do autor. Recurso do réu parcialmente provido e não provido o do autor.
(TJSP; AC 1005649-94.2021.8.26.0291; Ac. 15903934; Jaboticabal; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Relª Desª Daniela Menegatti Milano; Julg. 01/08/2022; DJESP 05/08/2022; Pág. 2728). (original sem destaque)

Quanto à restituição em dobro, coaduno com o entendimento do juízo de piso, tendo em vista que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro, conforme preceitua o art. 42 do CDC.

No mesmo sentido, é sabido que os danos morais pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

À vista disso, restou demonstrado o ato lesivo ao ser descontado indevidamente dinheiro da conta do recorrido, o dano efetivamente ocorrido ao ser privado da integralidade do seu dinheiro e o nexo de causalidade entre eles, constituindo o dever de indenizar.

Tendo em mente os parâmetros indicados, penso que o montante arbitrado pelo Juízo de piso não é exorbitante (R$4.000,00), tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentâneo à finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)